Tribunal: STF
Processo: HC 135027
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-26
Data de publicação: 2017-09-26

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA”. LAVAGEM DE DINHEIRO, PECULATO, CORRUPÇÃO, FRAUDE À LICITAÇÃO, OBTENÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO EM ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESTACADO MODO DE EXECUÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: (a) garantia da ordem pública; (b) garantia da ordem econômica; (c) conveniência da instrução criminal; ou, ainda, (d) para assegurar a aplicação da lei penal.



    2. As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam ser imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu extrema gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. 



    3. Sobressai dos autos que o paciente é peça importante de uma ação criminosa organizada, com influência no âmbito da Administração Pública e integrada por servidores públicos, que movimentou significativa quantia de dinheiro supostamente obtida do erário e cujo esquema apenas foi devidamente esquadrinhado após a autorização judicial de medidas constritivas como interceptação telefônica e mandados de busca e apreensão. O quadro delineado se agrava ainda mais com a constatação de que “mesmo após a deflagração da primeira fase das investigações, há mais de um ano, os investigados continuaram com a mesma prática, revelando completa indiferença aos ditames da lei penal e à preservação da ordem econômica”.



    4. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública; da mesma maneira, “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, DJe de 20/2/2009). 



    5. Ordem denegada.